Tribunal: TJSP
Processo: 2277306-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA – PESSOA JURÍDICA – ENTIDADE FILANTRÓPICA
I – Entidade beneficente, na área médica hospitalar, sem fins lucrativos, que demonstrou documentalmente sua hipossuficiência. Passivo elevado, extratos bancários que denotam a utilização de cheque especial e saldo negativo.
II – Possibilidade de concessão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA – PESSOA JURÍDICA – ENTIDADE FILANTRÓPICA
I – Entidade beneficente, na área médica hospitalar, sem fins lucrativos, que demonstrou documentalmente sua hipossuficiência. Passivo elevado, extratos bancários que denotam a utilização de cheque especial e saldo negativo.
II – Possibilidade de concessão de gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes deste E. TJSP.

RECURSO PROVIDO